Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante, em suma, aduz omissão no acórdão, à míngua do enfrentamento de pedido da reforma da sentença para a concessão de danos morais.
3. Sem contraminuta aos embargos de declaração.
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia recursal restringe-se à ocorrência, ou não, de omissão no acórdão embargado.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão. A matéria devolvida por meio de recurso inominado (ID 55102538) não discorreu especificamente sobre o pedido de danos morais, do que se extrai a resignação da ora embargante quanto ao ponto decidido na sentença. Decerto, o genérico pedido de "dar total procedência aos termos requeridos", no final da peça recursal, não é bastante para afetar a necessidade de enfrentamento por este colegiado, sob o risco de desidratação do diálogo processual e ofensa ao princípio “tantum devolutum quantum appellattum”.
V – Dispositivo.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.